Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INOBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES IMPENHORÁVEIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PRECLUSÃO.
1. Considerando que a r. decisão agravada foi objeto de dois agravos de instrumentos, e que cada um foi levado para julgamento colegiado separadamente, deve-se observar os limites da matéria devolvida e os temas já resolvidos pelo agravo de instrumento anteriormente submetido à apreciação desta Eg. Turma Cível, a fim de que não sejam proferidas decisões conflitantes.
2. A imediata liberação de valores constritos, antes da preclusão da decisão que reconheceu a sua impenhorabilidade, deve cotejar os elementos de controvérsia existentes em relação à temática devolvida à instância revisora, bem como a demonstração de urgência pelo devedor, notadamente para a consecução de suas atividades.
2.1. Presente a controvérsia em discussão, e ausente a demonstração concreta de urgência, é prudente que o resultado da liberação, em respeito ao princípio da segurança jurídica, aguarde a preclusão da decisão recorrida.